Tribunal: TJMT
Processo: 1019804-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019804-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
AGRAVADO(S):
LIVIA DEIRANE MARTINS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 107789986; 107789987; 107789988; 107789989; 107789990; 107789991; 107789992; 107789993; 107789994; 107789995; 107789996; 107789997; 107789998; 107789999; 107802450; 107802451; e 107802452), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
Isso porque, consoante se depreende da parte final da decisão recorrida (ID 68433752 dos autos originários), caso não seja viabilizada toda documentação necessária ao aditamento do FIES pela instituição de ensino, no prazo de 05 (cinco) dias, a agravante estará sujeita à pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Além disso, há que se esclarecer que, a princípio, o aditamento do FIES é de competência do FNDE e não da instituição de ensino, motivo pelo qual há que ser deferido o efeito vindicado com relação à parte final da decisão agravada.
Ademais, a documentação que instrui o presente recurso demonstra que a agravada já utilizou o financiamento estudantil pelo período máximo de 12 semestres, tendo em vista que a contratação se deu para o primeiro semestre letivo de 2013 e o último aditamento disponibilizado foi para o primeiro semestre letivo de 2019, o que inviabiliza a realização de um novo aditamento em razão do encerramento do contrato do FIES.
Por fim, verifica-se que a agravante já autorizou a agravada cursar o 10o semestre letivo do curso de arquitetura e urbanismo com acesso irrestrito ao portal do aluno e demais atividades educacionais, conforme determinado na primeira parte da decisão agravada (ID 68433752 dos autos originários).
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender parte dos efeitos da decisão recorrida no que se refere ao aditamento do FIES no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o julgamento meritório desde agravo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora